Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. É firme a jurisprudência do STJ de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e o texto de lei ou os elementos carreados aos autos (art. 621, I, CPP), a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza o reexame de fatos e provas, tampouco representa nova instância recursal – devendo, pois, ser especificado o ponto em desconformidade, situação não ocorrida nos autos.
3. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, de modo a rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos já abordados no processo originário – devendo ser demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou de ilegalidade.
4. Demonstrado que o requerente pretende rediscutir matéria inteiramente apreciada nos autos de referência (in casu, possibilidade de desclassificação do delito e de redução da pena ao mínimo legal), por meio de alegações genéricas, sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
5. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.